Tribunal: TJDFT
Processo: 0735777-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735777-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIDO TADDEI AGRAVADO: REJANE BEZERRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUIDO TADDEI contra decisão de ID n. 136654823 (autos de origem), proferida em ação de despejo ajuizada em face de REJANE BEZERRA, que indeferiu o pedido liminar, diante da ausência do depósito da caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Verifica-se que foi proferida sentença (ID 156119656, autos de origem), em que foi homologado acordo entre as partes. Portanto, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora